Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-96.2019.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000712-96.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (REPRESENTANTE), ROBSON ANTUNES SHIMADA - CPF: 986.196.401-00 (APELADO), EDSON DA CRUZ DA SILVA - CPF: 175.998.008-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL SOLTO DA PISTA DE ROLAMENTO – COLISÃO DO VEÍCULO QUE ATROPELOU O CAVALO E LOGO EM SEGUIDA O AUTOMÓVEL DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR INDIRETO PELO ACIDENTE – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o veículo do demandado tenha sido o causador indireto do acidente de trânsito, haja vista a travessia repentina de cavalo na pista, evidencia-se dos autos que ele não agiu com negligência, imperícia ou imprudência, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000712-96.2019.8.11.0010

APELANTE:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

APELADO:

ROBSON ANTUNES SHIMADA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Jaciara-MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito nº. 1000712-96.2019.8.11.0010
,
ajuizada em face de
ROBSON ANTUNES SHIMADA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A empresa apelante argumenta que a juíza singular julgou improcedentes os pedidos da inicial por ausência de provas, todavia, entende que o acidente restou demonstrado pelo Boletim de Ocorrência nº. 20180925181903885 da Polícia Rodoviária Federal, fotografias, orçamentos e notas fiscais.

Sustenta que o juízo singular apegou-se “
única e exclusivamente ao depoimento de uma testemunha - que supostamente estaria de carona no veículo do apelado no momento do sinistro
” (sic).

Argumenta que é “
evidente a responsabilidade civil do apelado em reparar os danos experimentados no veículo da apelante, na medida em que o seu veículo foi o causador direto do dano, podendo, se for o caso, buscar em regresso, junto ao proprietário do animal, o valor gasto no reparo do veículo da apelante
” (sic), pois entende que “
o fato de o acidente ter ocorrido por culpa de terceiro (cavalo sobre a pista) não elide a responsabilidade do causador direto do dano em restituir os prejuízos causados por sua conduta
” (sic).

Explica que “
o depoimento da testemunha que seguia de carona no veículo causador do sinistro, especialmente quando diz, sem qualquer conhecimento técnico ou científico, que o veículo da apelante estava em velocidade excessiva
” (sic), e ainda entende como verdadeiro o testemunho da Sra. Nadine Almeida, apenas quanto ao “
fato de que o veículo do apelado atropelou um cavalo sobre a pista, e este atingiu o veículo da autora, originando os danos materiais no mesmo
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 94552966).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 94552973).

O preparo foi recolhido (Id. 94552968 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia instaurada no presente caso cinge-se verificar se o autor/apelante deve ser ressarcido materialmente pelos danos materiais ocasionados em seu veículo, em decorrência do acidente de trânsito ocasionado com o veículo de propriedade do requerido que colidiu com um cavalo que estava na pista, jogando-o contra a frente do automóvel da empresa autora.

Infere-se dos autos que no 19/09/2018, aproximadamente às 18h45m, o veículo de propriedade da empresa autora estava sendo conduzido pelo motorista José Bento da Silva Filho, que trafegava normalmente pela BR 163, Km 1,099, no município de Guarantã do Norte/MT, quando repentinamente um segundo veículo da marca Volkswagen 13.180, cor branca, ano fab/mod 2010/2010, placa NVV-9951, de propriedade do réu, que seguia em sentido contrário, colidiu violentamente num cavalo (equino) que estava sobre a pista, arremessando-o contra a frente do veículo da autora e que em função desse impacto ocorreram diversos danos de ordem material.

Diante disso, o apelante invoca a responsabilidade do réu em reparar os danos de seu veículo, alegando que o automóvel dele foi o causador direto do dano, aduzindo que caberia ao apelado buscar em regresso, junto ao proprietário do animal, o valor gasto no reparo do veículo da autora.

Pois bem. É incontroverso dos autos que o acidente foi motivado em razão de um cavalo que se encontrava na pista de rolamento, cujos fatos são confirmados na inicial, contestação e prova testemunhal.

Agora, importante observar se o demandado deve ser responsabilizado indiretamente pelo acidente, caso restar comprovado que conduziu o veículo com falta de atenção, excesso de velocidade, imprudência, negligência ou imperícia.

A testemunha do requerido, Sra. Nadine Maria de Almeida da Silva, que estaria de carona no veículo do mesmo junto com o condutor Adilton Torres Macena, no momento do acidente relatou em juízo que:

“(...) trafegavam na estrada durante a noite e, no momento do acidente, o veículo da requerente vinha da direção oposta com luz alta, tendo o condutor Adilton se queixado, instante em que um cavalo escuro, saindo da lateral, atravessou a pista, ocasionando a colisão; afirmou que Adilton deu sinal de luz para o outro motorista reduzir e evitar que também colidisse com o animal, porém também se chocou com o equino; ainda afirmou que o Adilton estava em uma velocidade ‘tranquila’, pois a empresa (empregadora) não aceitava andar mais ‘acelerado’ e que acha que o caminhão da requerente estava acima da velocidade permitida e, por ser um bitrem, não poderia transitar naquele horário; também relatou que ambos os veículos foram danificados.”

No entanto, não é possível concluir que o demandado trafegava em excesso de velocidade e nem mesmo que colidiu com o cavalo por falta de atenção, pois o acidente ocorreu de noite, o cavalo era escuro, e o autor trafegando em luz alta.

Ademais, deve-se levar em conta ainda que, no momento em que ocorreu o acidente, o veículo do autor não poderia estar trafegando, por se tratar de um veículo tipo “BI TREM”, cuja vedação está prevista no artigo 3º da Resolução nº. 211/2006
[1]
, que dispõe sobre os requisitos necessários à circulação de Combinações de Veículos de Carga – CVC.

Não fosse suficiente, em caso de acidente de trânsito, a jurisprudência é assente quanto à necessidade de comprovação da culpa, a teor do que prevê o art. 373, inciso I do CPC, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – DINÂMICA DOS FATOS NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
– INTELIGÊNCIA ART. 373, I, DO CPC – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.”
(TJ-MT – a AC: 00144537420128110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA TESE AUTORAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A prova produzida pelo autor, limitada à ocorrência policial lavrada a partir de suas próprias informações, é insuficiente para demonstrar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil (conduta culposa, dano e nexo causal entre um e outro).
Ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC não satisfeito. Sentença de improcedência confi
rmada. Honorários recursais arbitrados. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70079208419, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 30/11/2018).”
(TJ-MT – APL: 00034979620128110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/03/2019)

Em caso similar, já se manifestou outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DOS APELADOS/RR. ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE ANIMAIS NA PISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA
. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. In casu, a Apelante/R. levanta teses que, se acaso acolhidas, poderão alterar o entendimento esposado, não havendo falar que as razões recursais não atacam os fundamentos do decisum. 2. Conf. art. 186 do CC, o ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois quem age com imprudência ou negligência, causando dano a outrem, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo. 3.
In casu, o ônus de comprovar as circunstâncias constitutivas de seu direito para o fim de obter a indenização pretendida recai sobre a Apelante/A. (art. 373, I, do CPC), cabendo ao mesmo a produção de provas aptas a demonstrar que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva dos Apelados/RR
. 4. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso, arbitrará os honorários sucumbenciais recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo causídico na instância revisora; daí, face à sucumbência do Apelante/A. sua condenação ao pagamento dos honorários recursais é medida que se impõe; restando suspensa a exigibilidade do pagamento, por ter litigado sob o pálio da gratuidade da justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJ-GO – Apelação (CPC): 02442205320118090175, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 11/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/09/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE ANIMAL NA RODOVIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO MOTORISTA DA EMPRESA APELADA. CASO FORTUITO. CARACTERIZAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Para que se possa falar em responsabilização subjetiva, é de salutar importância a verificação dos requisitos legais: ação ou omissão; culpa ou dolo do agente; nexo de causalidade e dano. II –
A existência de um animal na pista, não é previsível ou evitável por qualquer motorista de veículo, de modo que não se pode dizer que há culpa (negligência, imprudência ou imperícia) do motorista da primeira recorrida
. Deve-se reconhecer, portanto, que a presença repentina de um animal na rodovia trata-se de um caso fortuito, imprevisível e na prática absolutamente inevitável. III – Comprovando-se a ausência de culpa do motorista da Ré, pelo acidente ocorrido com o veículo da empresa Apelante, exclui-se sua responsabilidade pelo pagamento de indenização a título de danos materiais e morais. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO – AC: 03459799720118090001, Relator: DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2016, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2126 de 06/10/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 3° O
trânsito
de Combinações de Veículos de Carga de que trata esta Resolução será do amanhecer
ao pôr do sol
e sua velocidade máxima de 80 km/h.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021